Tribunal: TJDFT
Processo: 0752759-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752759-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO RODRIGUES FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: CHARLES DELALIBERA DOURADO, FLAVIA SUELLEN CARDOSO DOS SANTOS DELALIBERA, DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alessandro Rodrigues Fernandes da Silva contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel, diante da ausência de prova documental da propriedade/posse e a expedição de ofício à TERRACAP (proc. no 0700635-20.2018.8.07.0007, ID no 179272647). 2. O agravante, em suma, destaca que empreendeu diligências e demonstrou, mediante a juntada de documentos, que os agravados, Flávia Suellen Cardoso dos Santos Delalibera e Charles Delalibera Dourado, são os atuais detentores do imóvel que se pretende a penhora dos direitos aquisitivos. 3. Ressalta que apresentou a “Ficha de Cadastro Imobiliário” emitida pelo Distrito Federal, na qual constam como proprietários/possuidores do imóvel situado na Rua 1, Chácara 96, Lote 4C da Colônia Agrícola Samambaia, informação ratificada pela guia de IPTU/TLP do exercício de 2023 (inscrição no 51190672), na proporção de 50% para cada. 4. Afirma que não é o único imóvel pertencente à primeira agravada, pois ela também seria proprietária do bem situado no SHVP, Trecho 3, Quadra 9, Conjunto 3, Lote 7, o que motivou o pedido de expedição de ofício à TERRACAP para que apresente nos autos o inteiro teor do processo SEI no 00111-00004338/2019-47 que versa sobre a regularização fundiária do bem. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 57870447 e ID no 57870448). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Contudo, os elementos documentais apresentados pelo agravante denotam a existência de imóvel pertencente aos agravados, Flávia Suellen Cardoso dos Santos Delalibera e Charles Delalibera Dourado, inclusive com inscrição na Secretaria de Economia do Distrito Federal, cuja guia de IPTU/TLP é recente, pois se refere ao ano de 2023. 13. A ficha de cadastro imobiliário demonstra que a primeira agravada é detentora de 50% do imóvel e os outros 50% pertencem a Charles Delalibera Dourado, que também consta como executado nos autos de origem (ID no 54334346 e ID no 54334349 e seguintes). 14. Nos termos do CPC, art. 835, inciso XII, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda do imóvel, ainda que esteja registrado em nome de terceiro. Portanto, é cabível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado pelo agravante. 15. Precedente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Inexiste óbice quanto à penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda ou de outros direitos, conforme dicção do artigo 835, XII e XIII do Código de Processo Civil. 2. O fato do imóvel não possuir registro imobiliário não afasta a possibilidade de penhora deste, uma vez que se trata de bem com expressão econômica. 3. Nos termos do verbete no. 581 do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." 4. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1112917, 07053754220188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 16. No que se refere ao pedido de expedição de ofício à TERRACAP para que apresente nos autos de origem cópia do processo SEI que trata da regularização de outro imóvel pertencente à agravada, essa providência pode ser adotada pelos advogados que representam o credor, no uso de suas prerrogativas profissionais, sem a necessidade de intermediação do Poder Judiciário. 17. O pedido não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de informações administrativas dos agravados que possam auxiliar na satisfação do crédito, cuja incumbência que é do credor. 18. A propósito, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, há vários anos, o Provimento no 188, de 11 de dezembro de 2018, regulamentando a investigação defensiva. Ainda que direcionada para o Processo Penal, não há óbice na atuação do Advogado para obter informações de natureza civil, no interesse do seu cliente. 19. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). 20. Apenas na hipótese de ter comprovado que solicitou as informações pela via administrativa, diretamente à TERRACAP e a Secretaria de Economia para instruir processo judicial em curso e não obteve sucesso, seria possível atender à pretensão do agravante. 21. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 22. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes aos agravados, Flávia Suellen Cardoso dos Santos Delalibera e Charles Delalibera Dourado sobre o imóvel localizado na Rua 1, Chácara 96, Lote 4C da Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires/DF (ID no 54334346 e ID no 54334349 e seguintes), mediante termo nos autos, para que surta todos os efeitos legais (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 23. Sem prejuízo, oficie-se à Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para que averbe na inscrição do imóvel (no 51190672) a penhora determinada, tornando-a pública para ciência de eventuais adquirentes, por se tratar de imóvel não regularizado, sem matrícula em Cartório de Imóveis. 24. Pelos mesmos motivos, a medida constritiva deve constar nas próximas guias de IPTU/TLP, bem como na Ficha de Cadastro, para preservar o interesse de terceiros adquirentes de boa-fé e evitar a alienação dos direitos e obrigações sobre o imóvel que foram objeto de penhora. 25. Nomeio o douto Juízo de origem para que adote as providências necessárias ao cumprimento desta decisão. 26. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Precluída esta decisão, retorne-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO